Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-40.2020.8.11.0014
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REGIANNE DOS SANTOS BELLINE - CPF: 049.621.721-66 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº:
1000551-40.2020.8.11.0014

Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréo

Recorrente:
Regianne dos Santos Belline

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 08.10.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INSUFICIENTES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas unilaterais e faturas de cartão de crédito, sem comprovação de débito automático em conta corrente.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, sem comprovação de sua ilegitimidade, mostra-se cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA
DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
. CARTÃO DE CRÉDITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE FATURAS COM USO REGULAR E PAGAMENTOS EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. TRANSAÇÃO PRESENCIAL EM COMÉRCIO LOCAL PRÓXIMO AO ENDEREÇO
DO CONSUMIDOR.

ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência.

2.

Recurso que pretende a reforma do julgado para declarar o débito inexistente e condenar a recorrida ao pagamento de indenização
por dano moral indicado na inicial no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

3.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

4.

Em que pese a recorrente negar a existência de relação contratual, em contraprova, a instituição financeira apresentou faturas do período de 08/2018 a 10/2019 com informação de débito em conta corrente e uso regular do cartão, inclusive, em comércio próximo
à
localidade da residência informada na exordial.

5.

Em impugnação, o recorrente apenas afirma que não restou comprovado o vínculo, sem impugnar especificamente os apontamentos das faturas apresentadas.

6.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

7.

A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.

8.

Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.

9.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido.

10.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, os quais ficam suspensos em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deferida.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso nº:
1000551-40.2020.8.11.0014

Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréo

Recorrente:
Regianne dos Santos Belline

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 08.10.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INSUFICIENTES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas unilaterais e faturas de cartão de crédito, sem comprovação de débito automático em conta corrente.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, sem comprovação de sua ilegitimidade, mostra-se cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 10/10/2020 e, após avaliar os fatos levados a julgamento, consoante as considerações que passa a fazer, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante à comprovação de legitimidade do débito em razão da juntada de telas unilaterais e faturas de utilização de cartão de crédito com históricos de pagamentos.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação, uma vez que o consumidor não reconhece os débitos e argumentou que jamais contratou ou usufruiu de tais serviços.

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, na medida em que não houve a juntada de contrato assinado, mas apenas telas e faturas de cartão de crédito, provas unilaterais sem valor probatório.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador juntadas, bem como as faturas de consumo não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
. Entretanto, restou comprovada nos autos a existência de inscrição prévia, não restando comprovada que é ilegítima ou que seja objeto de discussão judicial, de modo que aplicável a sumula 385, do STJ, devendo tão somente ser declarada a inexistência dos débitos inscritos.

Esclareço que embora a parte promovente informe em sede de impugnação que as inscrições prévias estão sendo discutidas em juízo nos autos n. 1000552-25.2020.8.11.0014 e n. 1000553-10.2020.8.11.0014, verifico que nos referidos processos há apenas a discussão dos débitos inscritos nos valores de R$ 54,66 e no valor de R$ 201,93, nada comprovando acerca da restrição prévia no importe de R$ 55,63 realizada, também, pelo banco ora demandado.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de
R$ 95,19 (noventa e cinco reais e dezenove centavos), referente ao contrato discutido nos autos
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso nº:
1000551-40.2020.8.11.0014

Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréo

Recorrente:
Regianne dos Santos Belline

Recorrido:
Banco Bradesco S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 08.10.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – TELAS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO INSUFICIENTES – DOCUMENTOS UNILATERAIS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas unilaterais e faturas de cartão de crédito, sem comprovação de débito automático em conta corrente.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

Entretanto, havendo inscrição prévia, sem comprovação de sua ilegitimidade, mostra-se cabível a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença reformada tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito.

Recurso provido.

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento do dia 10/10/2020 e, após avaliar os fatos levados a julgamento, consoante as considerações que passa a fazer, entende por divergir do voto do Relator que manteve a sentença que julgou improcedente a demanda, por entender que a inscrição nos órgãos de proteção é devida ante à comprovação de legitimidade do débito em razão da juntada de telas unilaterais e faturas de utilização de cartão de crédito com históricos de pagamentos.

O caso posto a julgamento se trata de negativa de contratação, uma vez que o consumidor não reconhece os débitos e argumentou que jamais contratou ou usufruiu de tais serviços.

Inicialmente, esclareço que a parte promovente, ora recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, na medida em que não houve a juntada de contrato assinado, mas apenas telas e faturas de cartão de crédito, provas unilaterais sem valor probatório.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, porquanto não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica. As telas de computador juntadas, bem como as faturas de consumo não comprovam a relação jurídica, por se tratar de documentos unilaterais.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de
call center
e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em faturas e telas de computador interno. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
. Entretanto, restou comprovada nos autos a existência de inscrição prévia, não restando comprovada que é ilegítima ou que seja objeto de discussão judicial, de modo que aplicável a sumula 385, do STJ, devendo tão somente ser declarada a inexistência dos débitos inscritos.

Esclareço que embora a parte promovente informe em sede de impugnação que as inscrições prévias estão sendo discutidas em juízo nos autos n. 1000552-25.2020.8.11.0014 e n. 1000553-10.2020.8.11.0014, verifico que nos referidos processos há apenas a discussão dos débitos inscritos nos valores de R$ 54,66 e no valor de R$ 201,93, nada comprovando acerca da restrição prévia no importe de R$ 55,63 realizada, também, pelo banco ora demandado.

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto do relator e DOU PROVIMENTO ao recurso para REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de
R$ 95,19 (noventa e cinco reais e dezenove centavos), referente ao contrato discutido nos autos
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020